Tribunal: TJDFT
Processo: 0713910-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713910-44.2024.8.07.0001 RECORRENTES: MAGNO ISRAEL MIRANDA SILVA, CLAUDIA SAYURI SHIGEKIYO MIRANDA SILVA RECORRIDA: ASSOCIACAO ALPHAVILLE RESIDENCIAL 2 E 3 DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a” ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos (ID 70731080): APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO COMUM. COBRANÇA. ENCARGOS MENSAIS. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. PRELIMINAR. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESTATUTO. PERTINÊNCIA COM O DOMICÍLIO OU COM A RESIDÊNCIA DE UMAS DAS PARTES, OU MESMO, COM O LOCAL DA OBRIGAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DE ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. PRÁTICA ABUSIVA. ART. 63, §§ 1o E 5o, DO CPC. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI No 14.879/2004. NORMAS JURÍDICAS QUE OSTENTAM NATUREZA ESTRITAMENTE PROCESSUAL. INCIDÊNCIA IMEDIATA. ART. 14 DO CPC. INCOMPETÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA 1. A questão submetida a julgamento consiste em verificar se foi correta a sentença proferida na origem que julgou procedente o pedido formulado pela ora apelada e condenou os réus, ora apelantes, ao pagamento do importe devido à associação de moradores. 2. O tema submetido ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça na preliminar consiste em examinar a competência do Juízo singular para processar a demanda, tendo em vista a existência de cláusula de eleição de foro livremente votada pelos associados em assembleia que estabeleceu a Circunscrição Judiciária de Brasília para a solução de eventuais controvérsias envolvendo a associação de moradores. 3. A abusividade a respeito da cláusula de eleição de foro, nos moldes do art. 63, § 3o, do CPC, não podia ser deduzida in abstracto e devia ser objeto de detida avaliação, na situação peculiar examinada pelo Juízo. 3.1. Isso não obstante, com a entrada em vigor da Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024, foi promovida considerável alteração do Código de Processo Civil a respeito do tema concernente à competência, mais precisamente nas hipóteses em que há cláusula de eleição de foro. 4. Este Relator teve a oportunidade de ressaltar em votos recentes proferidos em casos análogos, anteriores à aludida alteração legislativa, a necessidade de se atentar para o conceito de “abuso” e para a correlata noção de “atitude abusiva” das partes, que, no processo civil, encontram-se conectados ao primado da boa-fé. 4.1. Essas considerações, até então enunciadas a título de orientação interpretativa do sistema jurídico, são similares às que fundamentaram as recentes alterações no Código de Processo Civil promovidas pela Lei no 14.879/2024 e, atualmente, ostentam natureza de regra cogente. 5. O art. 63, § 1o, do CPC, passou a preceituar que a eleição de foro, à exceção das hipóteses de relação jurídica substancial de natureza consumerista, somente produz efeito, dentre outros requisitos, nos casos em que guardar pertinência com o domicílio ou residência de uma das partes ou com o local da obrigação. 5.1. O § 5o do mesmo dispositivo legal agora prevê, de modo igualmente explícito, que a escolha por foro sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda configura a hipótese de escolha aleatória e constitui prática abusiva que justifica a declinação da competência de ofício. 5.2. Convém observar que as normas jurídicas em evidência ostentam natureza eminentemente processual e, por essa razão, sua incidência é imediata, inclusive em relação aos processos em curso. 6. No caso concreto o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília, escolhido por meio de cláusula convencional constante no estatuto da associação de moradores para a solução de eventuais controvérsias, não guarda pertinência com o domicílio ou residência das partes e nem mesmo com as obrigações objeto de controvérsia, situação que revela prática abusiva e autoriza a declinação da competência por iniciativa do Juízo singular, diante da ineficácia do dispositivo convencional. 7. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado (ID 73633998): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EFEITOS MODIFICATIVOS. ASSOCIAÇÃO. DESPESAS COMUNS. PAGAMENTO. EMBARGOS PROVIDOS. 1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. 2. Em relação à alegada omissão assiste razão à embargante pois o teor da fundamentação do acórdão deixou de apreciar a informação relativa aos endereços dos embargados. 3. No presente caso os embargados foram citados de fato, no seguinte endereço: SHIS QI 26, Bloco B, salas 212 e 213, A, Setor de Habitações Individuais Sul, Brasília, Distrito Federal. 3.1. Com efeito, o endereço dos embargados não é o endereço onde está localizado o imóvel, ou seja, Quadra B, lote 9, loteamento imobiliário denominado “Alphaville Residencial 2 e 3, Cidade Ocidental – GO. 4. Ressalte-se que os embargados informaram o mesmo endereço ao requererem o fornecimento de acesso à rede mundial de computadores para participação na audiência. 5. No caso concreto o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília, escolhido por meio de cláusula constante no estatuto da associação de moradores para a solução de eventuais controvérsias, guarda pertinência com o domicílio ou residência das partes. 6. O cerne da controvérsia consiste em verificar se foi correta a sentença proferida na origem que julgou procedente o pedido formulado pela ora apelada e condenou os réus, ora apelantes, ao pagamento do importe devido à associação de moradores. 7. Não pode ser confundido, em definitivo, o direito à livre associação com o nascimento da obrigação decorrente do uso de área comum pelos respectivos moradores. 7.1. O dever de arcar com as despesas comuns a todos não se origina da declaração de vontade do morador em aderir, ou não, a uma associação de moradores, pois decorre da regra prevista no art. 927, parágrafo único, do Código Civil e consubstancia ato-fato indenizatório, por expor-se como evento danoso ao patrimônio dos demais residentes da área comum. 8. Embargos interpostos pela apelada conhecidos e providos. No recurso especial interposto, a parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, alegando ser “prova diabólica para os Recorrentes comprovar que não finalizaram o negócio, ou ainda que não se associaram, sendo impossível tal comprovação, devendo ter sido feita a inversão do ônus da prova.” (ID 78504594, p. 24). Aduz que não há nos autos prova de anuência em se associar. Sustenta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e invoca o Tema 882 da Corte Superior. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 5o, incisos XVII, XX e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os fundamentos lançados no apelo especial. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta” (REsp n. 2.116.843/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Também não merece trânsito o apelo especial quanto à apontada ofensa ao artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.906.780/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). Registre-se, ademais, que “A ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgRg no AREsp n. 1.800.432/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 25/3/2021)”. (AgInt no AREsp n. 2.922.306/BA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte quanto à suposta ofensa aos artigos 5o, incisos XVII e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição da República, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento”. (ARE 1545036 AgR-ED, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 09-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-12-2025 PUBLIC 12-12-2025). Tampouco merece prosseguir o extraordinário quanto à apontada afronta ao artigo 5o, inciso XX, da CF, porque “É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula no 279/STF)”. (RE 1572216 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-12-2025 PUBLIC 18-12-2025). Na petição de ID 79859918, os advogados da recorrida comunicam a renúncia ao mandato outorgado pela ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE RESIDENCIAL 2 e 3, consoante termo de notificação anexado. Proceda a Secretaria à exclusão dos atuais causídicos da recorrida dos cadastros do presente feito. Frise-se que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a renúncia de mandato, devidamente comunicada pelo patrono ao seu constituinte conforme preconizado pelo art. 112 do Código de Processo Civil, prescinde de determinação judicial para a intimação da parte com o propósito de regularizar a representação processual nos autos, incumbindo à parte o ônus de constituir novo advogado (AREsp n. 2.828.269/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, DJEN de 30/10/2025). Ademais, a renúncia ao mandato, devidamente notificada ao mandante, resultará em prosseguimento do processo e de eventuais prazos processuais, independentemente de intimação, se novo procurador não for constituído (AREsp n. 2.801.620/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJEN de 30/5/2025). Ressalte-se que, nos termos do artigo 112, §1o, do CPC: “Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo”. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-M9X